Tribunal: TJES
Processo: 5017110-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017110-88.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ADSON ALVES TEIXEIRA
IMPETRADO: 1 vara criminal Guarapari
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017110-88.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ADSON ALVES TEIXEIRA

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelo Advogado Nicacio Pedro Tiradentes, em benefício de Adson Alves Teixeira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES. Alega-se a ilegalidade da prisão preventiva por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, considerando tratar-se de réu com condições pessoais favoráveis (residência fixa e trabalho lícito). Sustenta-se, ainda, excesso de prazo na instrução processual, haja vista que o paciente se encontra preso há mais de sete meses sem a realização da audiência de instrução e julgamento. Pleiteia-se a liberdade do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) averiguar a ocorrência de excesso de prazo na condução do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, destacando a gravidade concreta dos crimes em tese praticados, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas, armamento e instrumentos comumente utilizados para o tráfico, além de significativa quantia em dinheiro com odor de entorpecente, o que justifica a necessidade da medida constritiva para garantir a ordem pública.

A análise da alegação de excesso de prazo revela que as etapas processuais estão sendo conduzidas com diligência, não havendo desídia por parte da autoridade judicial. A denúncia foi oferecida e recebida dentro de prazos razoáveis, e a audiência de instrução já está designada, demonstrando impulso oficial no andamento do feito.

O princípio da razoabilidade permite ajustes nos prazos processuais em função das peculiaridades do caso concreto, não sendo os prazos previstos pela legislação penal de natureza fatal. O atraso alegado, portanto, é justificável e não configura mora processual indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando a gravidade concreta dos crimes e os elementos fáticos indicam risco à ordem pública, desde que fundamentada em decisão idônea.

O excesso de prazo não se caracteriza quando o processo é conduzido com diligência e em conformidade com o princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, 319 e 316; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 100210054795, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, j. 20/04/2022; STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/02/2023; STJ, AgRg no RHC nº 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017110-88.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ADSON ALVES TEIXEIRA

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
Advogad
o
Nicacio Pedro Tiradentes
– OAB/ES nº
3738
,
em benefício de

ADSON ALVES TEIXEIRA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1ª Vara Criminal de Guarapari/ES
.

Informa que o paciente foi preso em flagrante dia 20 março de 2024, em ação penal que apura suposta violação aos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, inciso III, IV e VI, todos da lei n° 11.343/2006.

Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por se tratar de réu com condições pessoais favoráveis (residência fixa e trabalho lícito).

Noutro flanco, alega existir mora na condução do feito, eis que o paciente se encontra preso há mais de 7 meses, sendo que até a presente data não foi realizada a audiência de instrução e julgamento da demanda.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em análise
ao caso em tela
, constato que o magistrado impetrado entendeu pela pertinência da medida constritiva diante da
gravidade concreta dos delitos
em tese praticados, espelhada, principalmente, na quantidade de drogas, armamento e itens comumente utilizados para o tráfico de drogas, eis que
“foram encontrados os seguintes materiais: 03 (três) pedaços grandes de crack, 56 (cinquenta e seis) pedras de crack, 01 (uma) porção de crack em pó, 04 (quatro) papelotes de substâncias similar a crack em pó, 01 (um) revólver calibre 32, municiado, 02 (duas) balanças de precisão e 02 (dois) rádios comunicadores, além de 09 (nove) celulares. Destaca-se que fora apreendida ainda a quantia de R$ 2.896,00 (dois mil oitocentos e noventa e seis reais) em espécie, em notas fracionadas, com odor de entorpecente”.

O fundamento empregado é idôneo e aplicável ao presente caso, nos moldes da jurisprudência deste E. Tribunal.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

Diante dessa situação, e em mente a fundamentação
disposta
pelo juízo
a quo
, não me restam dúvidas que preenchidos os requisitos da medida extrema, sendo inviável a concessão de liberdade provisória no presente caso.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

Por fim, não verifico a existência de excesso de prazo na condução do feito.

Isso porque cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial
(...).
3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que em momento algum fora comprovado.

Denoto que a denúncia foi oferecida dia 01 de abril e recebida em 17 de outubro do corrente ano, oportunidade em que o magistrado designou para o dia 16 abril de 2025 audiência de instrução do feito, o que demonstra, o emprego dos esforços necessários à correta elucidação da lide em prazo razoável.

Assim, considerando a ausência de demonstração de desídia por parte da autoridade judicial, o respeito às peculiaridades do caso concreto e a observância do princípio da razoabilidade na adequação dos prazos, concluo que não há como reconhecer o excesso de prazo alegado. Pelo contrário, verifica-se que as etapas processuais têm sido conduzidas de forma diligente e em conformidade com os trâmites legais, com vistas à correta elucidação da lide e à garantia dos direitos das partes envolvidas, motivo pelo qual rejeito a arguição de mora processual.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.